Tribunal: TJDFT
Processo: 0752725-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752725-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIO DA VITORIA FRANCA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Na petição de ID no 64878345, o recorrente informa a realização de acordo nos autos no 0700605-22.2022.8.07.0014, em que foi homologada a transação celebrada entre as partes, requerendo seja declarado prejudicado o apelo especial. Dessa forma, diante da autocomposição, resta prejudicado o recurso especial, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007